Tribunal: TJPA
Processo: 0805234-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805234-02.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso, a embargante alega que o Acórdão foi omisso e insuficientemente fundamentado, o que implicaria na sua nulidade, consoante o art. 489, § 1º, II e IV, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

2.

Importa ressaltar que para a concessão de tutela de urgência é necessário que o requerente satisfaça, simultaneamente, os dois requisitos aduzidos pelo art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

3.

Nesse sentido, verifico que no Acórdão embargado restou claramente consignado o não preenchimento do
periculum in mora
,

bem como a configuração do
periculum in mora
inverso.

4.

Visto que a ausência do
periculum in mora
é, por si só, circunstância que obsta a concessão de tutela de urgência, o julgador não está obrigado a discorrer sobre os argumentos atinentes ao
fumus boni iuris
, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ.

5.

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A em face do Acórdão de ID 2871106, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante defende a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não teriam sido apreciados seus argumentos quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada e à ausência de competência do Município de Belém para legislar sobre a prestação do serviço público federal de distribuição de energia elétrica, suscitando violação ao art. 489, § 1º, II e IV, do Código de Processo Civil (CPC) e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja declarada a nulidade do Acórdão e integralmente provido o seu Agravo de Instrumento, ou, na hipótese de não provimento dos Aclaratórios, que este
Órgão Julgador se manifeste sobre a violação ao art. 1.022 do CPC para fins de admissibilidade de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça
.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 3266658).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, a embargante alega que o Acórdão foi omisso e insuficientemente fundamentado no tocante à presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora

a ensejar a concessão da liminar requerida e à incompetência do Município de Belém para legislar sobre distribuição de energia elétrica, o que implicaria na sua nulidade, consoante o art. 489, § 1º, II e IV, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importa ressaltar que para a concessão de tutela de urgência é necessário que o requerente satisfaça, simultaneamente, os dois requisitos aduzidos pelo art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
.

Nesse sentido, verifico que no julgado embargado restou claramente consignado o não preenchimento do
periculum in mora
, uma vez que a Lei Municipal n° 8.131 está em vigor desde 2002 e somente em 2019 a embargante ajuizou ação para questionar sua validade, bem como a configuração do
periculum in mora
inverso, pois a concessão da liminar poderia causar lesão grave e de difícil reparação aos usuários do serviço prestado pela concessionária.

Visto que a ausência do
periculum in mora
é, por si só, circunstância que obsta a concessão de tutela de urgência, o julgador não está obrigado a discorrer sobre os argumentos atinentes ao
fumus boni iuris
,
na esteira da jurisprudência pacífica do STJ:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Por fim, ressalto a desnecessidade de pronunciamento deste juízo sobre os elementos suscitados para fins de prequestionamento, em atenção à regra do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2021